Tribunal: TJES
Processo: 5000067-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000067-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

R E L A T Ó R I O

A presente Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

A Impetrante alega, em síntese, que o Paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que não se encontram presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, que o Suplicante possui condições pessoais favoráveis e que a sua segregação cautelar representa ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência.

Postula, assim, a revogação do decreto prisional e a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Parecer do Ministério Público (Id. nº 2101010), da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Fábio Vello Corrêa
, no sentido do não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
De acordo com o entendimento do E. Relator, acompanho o entendimento para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5000067-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA

IMPETRANTE: DRA. MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS (OAB/ES nº 18.428)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(Preliminar de Inadmissibilidade da Ação de
Habeas Corpus
suscitada pela Procuradoria de Justiça)

Inicialmente, cabe analisar a preliminar de inadmissibilidade da presente Ação, suscitada pela douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso Parecer de Id. 2101010.

Aduz o
Parquet
que o
Writ
não deve ser conhecido, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, eis que as alegações trazidas pelo Insurgente, com o intuito de fundamentar suas pretensões, não teriam sido objeto de apreciação pelo Magistrado
a quo
.

Nada obstante as judiciosas razões do Ministério Público, tenho que a presente ação deve ser conhecida, uma vez que, apesar de o Insurgente tecer comentários acerca da sua inocência - o que, como se sabe, consubstancia-se em matéria imprópria para ser sobejadamente discutida na via estreita do
Habeas Corpus
-, consoante se observa da Exordial (Id. nº 1986316), o Paciente insurge-se, também, contra a manutenção do seu encarceramento, aduzindo ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, matéria cognoscível na seara desta Ação Constitucional.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE

do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

HABEAS CORPUS Nº 5000067-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA

IMPETRANTE: DRA. MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS (OAB/ES nº 18.428)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(Mérito)

Conforme relatado, a presente Ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Aponta como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

A Impetrante alega, em síntese, que o Paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que não se encontram presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, que o Suplicante possui condições pessoais favoráveis e que a sua segregação cautelar representa ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência.

Postula, assim, a revogação do decreto prisional e a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente.

A nobre Defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão de não apresentar qualquer indicativo concreto de que a liberdade do Paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

No entanto, percebo, ao menos da Decisão trazida junto à Inicial, que o Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

No
Decisum
em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Id. nº 1986318 - pág. 1/3), o MM. Juiz procedeu à devida análise dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme a previsão legal disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal, sublinhando:

“Conforme consta no APFD, tal entendimento resulta do fato de que segundo os policiais militares responsáveis pela ocorrência, em patrulhamento pela Curva do Saldanha, avistaram dois indivíduos na Escadaria Ilma de Jesus, sendo que um deles estava na posse de um rádio comunicador. Assim, os militares desembarcaram e se dirigiram para o local, o CB/PMES Peruggia foi por um lado e o restante da guarnição, por outro, assim tal militar conseguiu abordar o grupo com cerca de 04 indivíduos, sendo DANIEL, que estava com pistola de numeração raspada calibre .9mm, origem croata, com mira a laser acoplada e com dois carregadores e 33 munições do mesmo calibre, além de uma pedra de crack do tamanho de um sabonete que embalaria aproximadamente 141 pedras, um celular, um rádio comunicador, R$1.075,00 em notas fracionadas. Com DIEGO foi encontrada uma bolsa contendo 50 munições calibre .9mm, 32 pinos de cocaína, R$76,00 em espécie e um rádio comunicador. Com ADEMIR foram encontrados R$22,00 e um rádio comunicador. Com LUCCA foi encontrada uma bolsa contendo 12 buchas de haxixe, 27 pedras de crack, 04 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha, além de um rádio comunicador. Os rádios comunicadores estavam todos na mesma frequência e a todo momento era possível escutar outros indivíduos tentando se comunicar com os abordados. Foi encontrado, ainda, duas bases de carregar os rádios comunicadores, com uma bateria em cada e estavam ligados a um poste público, fazendo o uso indevido da energia pública conhecida como “gato” e uma bolsa que continha 51 buchas de maconha e um pedaço de maconha do tamanho de um sabonete, aproximadamente, bem como materiais para corte e embalo. Em consultas nos Sistemas Judiciais foram encontrados registros criminais do autuado
DANIEL
, sendo: (01) medida protetiva arquivada, (02) Ações penais arquivadas (tráfico e roubo) e registro no sistema Infopen. Quanto ao autuado
DIEGO
foram encontrados: (01) medida protetiva arquivada, (02) Ações penais arquivadas (tráfico e roubo) e registro no sistema Infopen. Quanto ao autuado
LUCCA
foi encontrada (01) medida protetiva arquivada. Não foram encontrados registros criminais do autuado
ADEMIR
. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.”

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Nesse sentido, orienta-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(
STJ
, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016)

“Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.”
(STJ, HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

O Magistrado Primevo motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Nessa toada,
ressaltou as circunstâncias dos fatos, a grande quantidade de drogas, armas, rádio comunicadores e dinheiro apreendidos. Consta, ainda, que os rádios comunicadores estavam todos na mesma frequência e a todo momento era possível escutar outros indivíduos tentando se comunicar com os abordados, indicando que os mesmos faziam parte de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da periculosidade do Paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do Magistrado de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva viola o Princípio da Presunção de Inocência, igualmente não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva é compatível com o Princípio da Não Culpabilidade, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.

3. A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Insta frisar, ademais, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, merece registro que as alegadas condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das Cortes Superiores.

Outro não é o teor do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do
Dr. Fábio Vello Corrêa
,
in litteris
:

“[...] Além dos fatos serem graves e o modus operandi empregado na execução do crime configurar a periculosidade do agente, as provas já carreadas aos autos apontam indícios suficientes não só da autoria delitiva quanto da atuação do paciente no tráfico de drogas.

Diante dos relatos acima, evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Ademais, deve ser considerado o denominado princípio da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça. [...]”

Ex positis
, na linha do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS Nº 5000067-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA GUIMARAES MEDEIROS DE SOUZA

IMPETRANTE: DRA. MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS (OAB/ES nº 18.428)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE, DESDE QUE LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓS, GARANTIDORAS DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I.

Preliminar de Inadmissibilidade da Ação de Habeas Corpus suscitada pela Procuradoria de Justiça

I.I.
Aduz o Parquet que o
Writ
não deve ser conhecido, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, eis que as alegações trazidas pelo Insurgente, com o intuito de fundamentar suas pretensões, não teriam sido objeto de apreciação pelo Magistrado
a quo.

I.II.
A presente ação deve ser conhecida, uma vez que, apesar de o Insurgente tecer comentários acerca da sua inocência - o que, como se sabe, consubstancia-se em matéria imprópria para ser sobejadamente discutida na via estreita do
Habeas Corpus
-, consoante se observa da Exordial (Id. nº 1986316), o Paciente insurge-se, também, contra a manutenção do seu encarceramento, aduzindo ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, matéria cognoscível na seara desta Ação Constitucional.

II. Mérito

II.I.
A Impetrante alega, em síntese, que o Paciente não praticou os crimes que lhe são imputados, que não se encontram presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, que o Suplicante possui condições pessoais favoráveis e que a sua segregação cautelar representa ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência.

II.II.
A prisão preventiva é compatível com o Princípio da Não Culpabilidade, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Precedentes do STJ.

II.III.
No caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

II.IV.
Condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

III.V.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.